Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO DEVIDA.
I. O não conhecimento da apelação por decisão monocrática do relator enseja a majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. Omissão da decisão monocrática que não conhece da apelação a respeito da majoração dos honorários advocatícios pode ser suprida no julgamento do agravo interno contra ela interposto.
III. Embargos de declaração providos.